Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002374-90.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO, RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios